Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. UNILATERAL. DIREITO DE VISITA. PRESENTE. REGIME DE VISITA. AUSENTE. NATUREZA DÚPLICE. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e filiação e, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, devendo ser exercido de forma conjunta entre estes, independentemente da situação conjugal existente.
2. O caso concreto pode indicar que a guarda unilateral seja a opção mais adequada. Nesse ponto, o direito de visitação deve ser assegurado àquele genitor que não detém a guarda, conforme preceitua o artigo 1.589 do Código Civil, e cujo exercício orienta-se pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
3. Dada a natureza dúplice da ação de guarda, a sentença que, embora ressalva o direito à genitora de visitar o filho, mas não fixa seu regime incorre no fenômeno jurídico denominado citra petita. Essa situação configura nulidade absoluta, aferida de ofício pelo Tribunal e impõe a cassação da sentença.
4. Inobstante a possibilidade do julgamento de mérito pelo Tribunal, dada a teoria da causa madura, na hipótese deve-se analisar, em conjunto, o melhor interesse da criança do adolescente, a vedação à supressão de instância, do contraditório, ampla defesa, além da necessidade de laudos psicossociais específicos para o deslinde da temática.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença cassada.